Tribunal: STF
Processo: RHC 187454
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO no HC 579.348/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática de crime de estupro (art. 213 combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal).
    Interpostos recursos de apelação, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou as preliminares arguidas e deu provimento ao apelo ministerial, para redimensionar a pena do recorrente para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, conforme a ementa abaixo:
    EMENTA: Tentativa de estupro mediante violência presumida. Preliminar inconsistente. Representação exercida em sede inquisitiva. Requisito suficiente para prosseguimento da ação. Fundo. Condenação necessária. Prova categórica do evento. Materialidade constatada. Palavras da vítima, aliadas à de familiares. Versão escusatória inaceitável, ainda e porque isolada do contexto probante. Apenamento. Necessidade de reparo, com redimensionamento. Base majorada. Circunstâncias gravosas e personalidade reprovável. Redução pelo 'conatus' readequada. 'Iter criminis' percorrido em proximidade à consumação, em duas oportunidades. Redução mínima operada. Regime fechado único possível. Regime alterado. Apelo ministerial provido, improvido o defensivo, rejeitada a preliminar, com expedição de mandado de prisão.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a fixação de regime inicial menos gravoso. Por decisão monocrática, o Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO denegou a ordem liminarmente.
    Neste recurso, a defesa sustenta que, "embora o paciente seja primário e a pena de 05 (cinco) anos de reclusão comporte o regime semiaberto, o acórdão recorrido não apresentou fundamentação acerca da necessidade do regime mais gravoso, que foi confirmado perante o STJ, evidenciando, assim, coação ilegal.".
    Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja fixado o regime semiaberto, tendo em vista tratar-se de crime tentado.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade:
    Apenamento.
    E aqui, quanto à fixação da pena do acusado, em boa hora o reclamo ministerial, que busca a majoração e regime mais gravoso, data venia do entendimento do d. Juízo sentenciante.
    Afinal, as circunstâncias do crime, in casu, se apresentam mais gravosas que o normal. 
    Isso porque, como bem aponta o 'Parquet', o acusado se valeu de uma confiança da qual gozava perante os responsáveis pela vítima.
    Assim, verdadeiramente teceu as tramas do crime, aproximando-se da família, conquistando a confiança e, então, solicitando que pudesse levar a vítima apenas para brincar com sua filha, de idade símile à da ofendida.
    Tais circunstâncias não apenas revestem a conduta de maior gravidade como demonstram uma personalidade frívola e calculista, que agiu calmamente em direção ao crime.
    Tornando sua conduta mais nefasta.
    Donde merecer tratamento mais severo que o normal.
    Assim, por haver circunstâncias reprováveis, nefastas e demonstradoras de uma personalidade de causar ojeriza, orientada calculadamente à prática do crime, de rigor a majoração da base em 1/4, alcançando-se 7 anos e 6 meses de reclusão.
    À segunda fase, não se vislumbram circunstâncias agravantes ou atenuantes.
    À derradeira, também como bem situa o Ministério Público, 'data venia' do entendimento da origem, verifica-se que o crime esteve muito próximo à consumação. 
    Veja-se que o réu retirou a vítima do lar, removendo-lhe a esfera de proteção, bem como a levou até um motel, onde estaria intimidada e isolada, momento em que tentou beijá-la e despi-la.
    Ou seja, praticou atos que davam início à conduta, somente sendo interrompido porque a vítima gritou, momento em que, temendo ser ouvido, não desistiu completamente do crime.
    Ao reverso, levou a vítima a uma estrada de terra, novamente tentando despi-la e beijá-la.
    Mais uma vez, somente não logrou estuprá-la em razão de um veículo que passou pelo local, fazendo com o que o réu temesse ser flagrado em plena conduta criminosa.
    Ora.
    O crime esteve verdadeiramente às vias de consumação, por duas vezes.
    Donde ser de rigor a redução, pelo 'conatus', no mínimo legal, ou seja, 1/3.
    Assim, chega-se ao patamar final de 5 anos de reclusão.
    Quanto ao regime, aplicado o aberto.
    Que precisa, 'data venia', ser revisto, como propõe o 'Parquet'.
    Isso porque o fechado é o único possível ao caso.
    Que demanda severa reprovação social, ao menos próxima da gravidade da conduta praticada e da reprovável personalidade (art. 33, §3°, do Código Penal).
    Afora isso, o extremo sofrimento moral comportado pela vítima, a levar, por certo, esta mácula até os fins de sua existência.
    Tanto que seus familiares relatam que a vítima mudou seu comportamento após os fatos, adotando uma postura desgostosa.
    E o clamor de uma criança, quando abusada sexualmente, é grito por ajuda, pedido de socorro manifesto, reclamo inegável por ser alvo de malícia reprovável e asquerosa.
    Que exige a responsabilização devida.
    Afinal, o 'quantum' da pena não é o único critério para fixação do regime, dês que o art. 33, §2°, em suas opções, refere-se a condições em que o acusado poderá usufruir de regimes mais brandos.
    Não que deverá ser apenado brandamente.
    Esta faculdade, portanto, demanda apreciação das circunstâncias do crime, da reprovabilidade do agente e de sua personalidade, nos exatos termos do art. 33, §3°, do Código Penal.
    Exatamente como aqui, a demandar-se a imposição do regime fechado.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente